Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-41.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATASHA AMARAL ROJTENBERG - CPF: 153.349.057-07 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE SINOP/MT (AGRAVADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA
— MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON — REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
NÃO PREENCHIMENTO — RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
. e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível de Sinop que, nos autos da
ação anulatória
nº1016634-31.2020.811.0015, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão impugnada sob a narrativa de que o PROCON de Mato Grosso instaurou um Procedimento Administrativo, em razão da reclamação formulada por um consumidor que afirmou ter havido afronta à legislação consumerista, pois nunca lhe foi entregue o produto comprado na plataforma do Mercado Livre.

Noticiam que, no referido Procedimento, foi aplicada uma multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada, o que motivou a propositura da ação de base (Anulatória).

Afirmam que a decisão agravada não discorreu sobre a atuação das agravantes e acerca da sua ausência de conduta, como, também, não se atenrou para o fato de que, na esfera administrativa, a defesa apresentada foi desconsiderada pela decisão do Órgão consumerista.

Salientam que a decisão foi silente no tocante à possibilidade de concessão dos efeitos pretendidos em pedido liminar, consubstanciados na suspensão da exigibilidade do crédito, sem a necessidade de garantia prévia.

Discorrem sobre a possibilidade de concessão da suspensão da exigibilidade da multa imposta, independentemente de depósito, desde que presentes os requisitos, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Alegam que a multa é ilegal, haja vista que não foi observada a ausência de conduta irregular por parte dos Agravantes, além de ter ignorado as particularidades do caso, sem levar em consideração os motivos, de fato e de direito, apresentados e comprovados no processo administrativo, por inexistência de violação às normas consumeristas.

Asseveram que o Mercado Livre não pode ser qualificado como fornecedor de qualquer serviço ou produto (CDC, art. 3º), tampouco integrante da relação de consumo existente entre o vendedor e comprador.

Postulam pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada e deferida a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, lançado no Processo Administrativo do PROCON F.A n. 0112 -002.099 -6.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 73282950).

Contra essa decisão, os agravantes apresentaram agravo interno (Id. 76627472).

Contrarrazões do PROCON do Município de Sinop-MT, pelo desprovimento do recurso (Id. 79863451).

Acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno (Id. 95875969).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99688453, fls. 1/2).

Em consulta aos autos de origem, encontra-se com prazo em curso para impugnação à contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

“(...) Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

“In casu”, a Requerente se insurge em face da penalidade aplicada através Processo Administrativo nº 0112.002.099-6 decorrente da imposição de multa por cometimento de infração administrativa aplicada pelo Procon do Município de Sinop- MT, que segundo suas alegações deve ser anulada, na medida em que não foi cometida nenhuma infração administrativa, bem como que a decisão administrativa não observou os princípios da motivação e da legalidade na aplicação da multa, nem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na atribuição do valor da penalidade.

Importante DESTACAR que ao PODER JUDICIÁRIO, cabe a análise do Processo Administrativo, no tocante a LEGALIDADE e LEGITIMIDADE do procedimento e da pena aplicada. Por LEGALIDADE, entende-se a CONFORMIDADE do ato com a NORMA que o rege. Por LEGITIMIDADE, entende-se a CONFORMIDADE com os PRINCÍPIOS básicos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Frise-se que NÃO É PERMITIDO ao PODER JUDICIÁRIO ir ALÉM do exame de LEGALIDADE, para emitir um JUÍZO de MÉRITO sobre os ATOS da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sob pena de tornar-se uma INSTÂNCIA REVISORA do PROCESSO e adentrar no mérito ADMINISTRATIVO.

(...)

Dos FUNDAMENTOS apresentados pela Autora e dos DOCUMENTOS acostados aos autos, ENTENDO NÃO SER CASO de DEFERIMENTO DA TUTELA, porque não vislumbro, APARENTEMENTE, qualquer ILEGALIDADE no PROCEDIMENTO, que tivesse infringido os princípios da motivação, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando o Processo Administrativo nº 0112.002.099-6, observa-se a decisão administrativa demonstra claramente todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor não havendo que se falar em violação ao princípio da motivação.

Cumpre asseverar que a "nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado" (STJ, REsp

n. 437180/SP, Terceira Turma, rel. Min. Castro Filho, j. 4.11.02).

Sendo assim, não vislumbro, neste momento processual, ausência de fundamentação na decisão administrativa, na medida em que devidamente declinado os dispositivos violados e os fatos praticados, além dos motivos que ensejaram a aplicação das sanções administrativas.

Noutro giro, insta consignar que a alegação de inexistência de infração administrativa e ausência de responsabilidade para responder pela obrigação de prestar reparações ao consumidor, de mérito administrativo, não cabendo o Poder Judiciário reavaliar essa situação fática e alterar o entendimento da decisão, que passou pela análise de duas instâncias de âmbito administrativo, que reconheceram o cometimento da infração administrativa, mesmo entendimento se aplica quanto reavaliação do valor atribuído a multa pelo Requerido.

Neste sentido, NÃO CABE ao PODER JUDICIÁRIO ANALISAR o MÉRITO ADMINISTRATIVO e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório, em OBSERVÂNCIA ao PRINCÍPIO da SEPARAÇÃO dos PODERES. Esse é o entendimento Jurisprudencial, “in verbis”: “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) 2. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 00044981920158110007 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2019).

Assim o PODER JUDICIÁRIO apenas pode INTERVIR nas DECISÕES ADMINISTRATIVAS, quando VERIFICADA a ILEGALIDADE nos atos, o que, no presente caso, POR ORA, não está evidenciado.

“Ex positis”, INDEFIRO a MEDIDA LIMINAR postulada.

DEFIRO o PETITÓRIO da parte Autora, no sentido de CONCEDER, prazo de 30 (trinta) dias, para que JUNTE no processo COMPROVANTE de DEPÓSITO JUDICIAL no VALOR da MULTA como forma de CAUÇÃO para fins de SUSPENDER sua EXIGIBILIDADE, nos termos do art. 151, II, do CTN e art. 300 § 1º do CPC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015761-21.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28903293).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
, razão por que
a presente análise deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, decorrente de multa administrativa lavrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON do Município de Sinop-MT, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante está na decisão do Processo Administrativo nº 0112-002.099-6 (Pje Primeira Instância, Id. 43348026).

Para o deferimento de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário, em sede de tutela de urgência, necessário que seja comprovada inequivocamente a ilegalidade flagrante do ato administrativo, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Compulsando os autos do Processo Judicial Eletrônico nº 1016634-31.2020.811.0015, Primeira Instância, verifica-se que o Processo Administrativo nº 0112-002.099-6 foi instaurado em virtude da prática lesiva ao consumidor, consistente no descumprimento de regras da Lei Federal nº 8.078/90, especificamente em seu artigo 35, III,
que dispõe sobre a recusa no cumprimento da oferta apresentada, publicada pelo fornecedor
, bem como dispositivos legais do Decreto Federal nº2.181/97 e Decreto Estadual nº3.571/2004.

Prima facie
, houve a notificação das agravantes, instrução do processo e, ao final, a decisão administrativa que culminou na imposição de multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com a descrição da conduta atribuída às agravantes e os dispositivos legais infringidos.

Deste modo, nesta fase sumária, não se extraem os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência, sobretudo, como se disse, diante da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo. Logo, as discussões aventadas pelas agravantes para subsidiar o pleito exigem verticalidade cognitiva, considerando os limites de incursão do Judiciário em matérias desse naipe.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

De forma semelhante, este Sodalício em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA E A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014).

(N.U 1005132-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO – EXEGESE DO ART. 151, II, DO CTN – APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151 DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente à demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Decisão mantida.

(N.U 1020195-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 24/07/2022)

Assim, ausentes os requisitos ao deferimento da tutela antecipada (artigo 151, V, do CTN), a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito, nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, nos termos delineados.

À guisa de conclusão, a conclusão do juízo
a quo
mostra-se em consonância e não comporta reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022